Tribunal: TCU
Processo: 006.438/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas na destinação de R$ 26 milhões de reais pelo Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a aquisição de kits de robótica, destinados a escolas localizadas em Alagoas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na celebração de termos de compromisso para aquisição de kits robótica, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. referendar a medida cautelar, sem oitiva prévia, concedida por meio do despacho juntado à peça 18 e os demais encaminhamentos nele consignados, nos termos do art. 276, caput e § 3o, c/c art. 250, incisos IV e V, todos do RI/TCU.